Tribunal: STF
Processo: HC 81729
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-27
Data de publicação: 2002-08-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ORDINÁRIO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE
SENTENÇA CONDENATÓRIA. ANULAÇÃO. INVIABILIDADE. NÃO-
CONHECIMENTO DO WRIT.
1.      Pedido de trancamento da ação penal rejeitado pelo
Superior Tribunal de Justiça. Reexame prejudicado em face da
supervenção de sentença condenatória de primeiro grau.
2.      Pleito sucessivo de anulação da sentença.
Impossibilidade de o Supremo Tribunal Federal, originariamente,
analisar e julgar a validade de ato processual superveniente e
prejudicial,  não submetido ao crivo das instâncias ordinárias.
        Habeas-corpus não conhecido, determinando-se a
remessa dos autos ao juízo competente.